Tribunal: STF
Processo: RHC 218998
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por B.C.C.N contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 734.764/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    Segundo se infere dos autos, o recorrente foi condenado às penas de 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 12 dias-multas por infração ao art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).



    A defesa alega manifesta ilegalidade ao não ser reconhecida a confissão espontânea do recorrente como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    Requer, liminarmente, seja o recurso conhecido e provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cômputo da pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do agravo questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura do acórdão atacado, observa-se que, embora o paciente tenha apresentado a sua versão dos fatos, esta não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, para se concluir que de que a confissão espontânea teria sido utilizada para embasar a condenação mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 31).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o Relator do feito no STJ consignou que “observa-se que, embora o paciente tenha apresentado a sua versão dos fatos, esta não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova.”



    Esse entendimento não destoa, contrario sensu, da jurisprudência deste Supremo:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO CONDENATÓRIO. HARMONIA DA CONFISSÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. 



    1. “Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias:” (...) “g) de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada” (artigo 14, 3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos). Esse efetivo direito a não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do processo acusatório e do direito à presunção de não-culpabilidade. A revelar que o processo é o meio de plena demonstração da materialidade do delito e da autoria. 



    2. A confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância atenuante (alínea “d” do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 



    3. Ordem concedida.” (HC nº 91.654/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/11/08). (Grifamos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente